Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006506-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 403.555.378-69 (AGRAVANTE), ROBERSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 732.846.611-15 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006506-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANO MORAL – IMÓVEL – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – SUSPENSÃO DA COBRANÇA - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – ART. 311 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006506-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006506-94.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes buscavam a restituição de R$ 67.881,22 referentes às prestações do imóvel que foram adimplidas, bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.

Alegam que no contrato estava prevista a entrega em setembro/2018, resguardada a tolerância máxima de 180 dias.

Aduzem que transcorreu um ano depois desse prazo sem que as obras fossem concluídas, o que autorizaria a rescisão da avença por culpa exclusiva das agravadas.

Argumentam que, nessas situações, a devolução das prestações cumpridas deve ser de forma imediata e integral, conforme enuncia a Súmula n. 543 do STJ.

Pleiteiam a restituição das parcelas pagas e da comissão de corretagem, a suspensão da cobrança das vincendas e a não inclusão de seus nomes em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa.

Indeferidos os pedidos de justiça gratuita (Id n. 37499461) e de antecipação de tutela recursal (Id n. 38286999).

Agravo interno parcialmente provido apenas para afastar a multa por Embargos de Declaração protelatórios (Id n. 57655483).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 64894998).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006506-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que visavam a imediata restituição de R$ 67.881,22, alusivos às parcelas do imóvel que foram pagas, e de R$4.804,56 da comissão de corretagem, proferido nos seguintes termos:

“Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], como sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência com que determinadas alegações apresentam em juízo.

Nesse passo, considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre analisar a sua observância no presente caso.

A primeira modalidade de tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do citado artigo, que ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode ser analisada liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo único do art. 311 do CPC.

O inciso II, admite a concessão de tutela provisória de evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, admite-se o seu deferimento liminar mediante o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, um de fato e outro de direito.

Assim, cumpre ressaltar que os documentos colacionados aos autos constituem provas frágeis para propiciar o deferimento da medida neste momento processual, bem como não há demonstração pela parte autora de tese jurídica vinculante em tribunal superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido o respectivo requisito.

Já o inciso III, do artigo em análise, admite a concessão da tutela no caso de “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, o qual tem por pressuposto fundamental a existência de contrato de depósito pactuado entre as partes, (arts. 627/652 do Código Civil de 2002), o que não se mostra na presente hipótese.

Finalmente, o requisito previsto no art. 311, IV, do CPC, dispõe que a tutela será concedida quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2] salientam que “trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que se confunde com o julgamento antecipado do mérito”, ou seja, a aplicação da referida tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos específicos e restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva.

Destarte, da mesma forma que o evidenciado quando da análise do inciso I, constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no inciso IV, do art. 311, do CPC, não é cabível para formulação e/ou concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC).

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido formulado no item “3” da inicial.”

O art. 311, II, do CPC, assim dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Conforme destacado na decisão recorrida, a documentação anexada à inicial não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a verossimilhança do direito, especialmente nestes autos em que é preciso, na instrução processual, avaliar com profundidade se há culpa das requeridas pela rescisão da avença. Isso porque, em manifestação ao Agravo Interno, arguiram que
o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo pelas Agravantes desde o alvará de funcionamento expedido
. Portanto, é necessária a dilação probatória para apuração da verdade real.

E embora a Súmula 543 do STJ enuncie que “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
, também define que a pronta devolução só é feita depois de analisado se há culpa exclusiva ou parcial do vendedor/construtor, para, dessa maneira, decidir se dar-se-á de forma integral ou em parte, o que depende da instrução probatória.

Por conseguinte, não estão preenchidos os critérios elencados no art. 311, II, do CPC, a justificar a concessão da medida neste momento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – ART. 311, II, DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabida a concessão de tutela de evidência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 311, II, do CPC.”
(RAI 1016847-19.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 12/02/2020, DJe 14/02/2020).

A suspensão da cobrança e dos efeitos da mora não se relacionam à tutela de evidência, mas sim de urgência, e demandaria pedido específico e demonstração da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, além da probabilidade do direito e do risco de dano. E nesta lide os agravantes registram buscam tutela de evidência, e não de urgência.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020